Tribunal: TJDFT
Processo: 0743508-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0743508-80.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE AGRAVADO: HB ENGENHARIA LTDA, BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BRISAS DO PARQUE contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e HB ENGENHARIA LTDA: “Em ID. 160455797, a parte ré impugna os cálculos apresentados pela parte autora, haja vista que esta utilizou o IGPM como índice de correção monetária, ao passo que a sentença fixou o INPC. Alega, ademais, que a incidência de multa de mora de 2% (dois por cento) sobre o débito, constante na planilha, não foi arbitrada na sentença; que em 20/04/2020 foi paga uma guia (ID. 62187955) no valor de R$ 254,46 (duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), não de R$ 277,42 (duzentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos), como consta na planilha; que não há comprovação das custas no valor de R$ 42,16 (quarenta e dois reais e dezesseis centavos), R$ 34,03 (trinta e quatro reais e três centavos) e R$ 32,13 (trinta e dois reais e treze centavos), razão pela qual não há como ser requerida a sua restituição. Assim, apresenta planilha alegando que o valor devido é, na verdade, de R$ 23.341,30 (vinte e três mil e trezentos e quarenta e um reais e trinta centavos), e requer a expedição de novo ofício ao processo de n. 0704461- 77.2020.8.07.0009, a fim de que conste o valor que entende devido. Ao final, requer que o condomínio seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução. Em ID. 162175023, o autor impugna o alegado pelo requerido, sob o fundamento de que o índice de correção monetária e a multa de 2% são aplicáveis, pois decorrentes de previsão legal e convencional. Concordou que o valor de custas realmente é R$ 254,46 (duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), não R$ 277,42 (duzentos e setenta e sete reais e quarenta e dois centavos); e que os demais valores mencionados a títulos de custas são relativos à interposição de agravo de instrumento, de emissão de certidão de ônus, e emissão de certidão de ônus atualizada, os quais foram necessários para perseguir o crédito devido, e anexou aos autos os devidos comprovantes. É o relato do necessário. DECIDO. DEFIRO em parte a impugnação apresentada pela requerida. Verifico na sentença (ID. 85500597) que o índice de correção monetária foi expressamente fixado como INPC, além de ter sido fixado juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde cada vencimento. Ocorre, todavia, que a sentença nada dispôs sobre multa de 2% (dois por cento). Não foram opostos embargos de declaração nem interposto recurso, razão pela qual, a sentença transitou em julgado, conforme ID. 88636909, só podendo ser desconstituída por ação rescisória, nos termos do art. 966 e seguintes do CPC. Deste modo, deverá a parte autora apresentar planilha atualizada do débito utilizando o INPC como indicador monetário e excluindo a multa de 2% (dois por cento), além de adequar a planilha para cobrar as custas no valor de R$ 254,46 (duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), além das demais custas comprovadas nos autos. Prazo de 5 (cinco) dias. Vindo requerimento da parte autora, retornem os autos conclusos.” (...) “Trata-se de cumprimento de sentença. Conheço dos embargos de declaração de ID. 166589710 porquanto tempestivos. A parte embargante alega, em síntese, que a sentença é omissa, pois deixou de observar que a sentença condenou o executado ao pagamento das despesas lançadas na planilha de ID. 62729459, onde já estaria calculada a multa de 2% (dois por cento). Afirma, ainda, que embora a sentença tenha fixado como índice de correção monetária o INPC ao invés do IGPM, não há razão para deixar de utilizar este índice como indexador, uma vez que previsto na Convenção Condominial. O embargado, no ID. 170289622, refutou todos os argumentos apresentados pela embargante e requereu a manutenção da decisão embargada. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Não há como se acolher o pedido formulado, uma vez que inexiste o vício alegado na decisão de prolatada por este Juízo. Ao contrário do que tenta fazer crer o embargante, a decisão embargada expôs, expressamente, que a sentença nada dispôs sobre a multa de 2% (dois por cento). Demais disso, consta na decisão em comento que o índice de correção monetária foi fixado na sentença como INPC, não sendo possível, portanto, a sua alteração em razão do mero inconformismo da parte. Veja-se: “(...) Verifico na sentença (ID. 85500597) que o índice de correção monetária foi expressamente fixado como INPC, além de ter sido fixado juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde cada vencimento. Ocorre, todavia, que a sentença nada dispôs sobre multa de 2% (dois por cento). Não foram opostos embargos de declaração nem interposto recurso, razão pela qual, a sentença transitou em julgado, conforme ID. 88636909, só podendo ser desconstituída por ação rescisória, nos termos do art. 966 e seguintes do CPC. (...). Destaco que, segundo entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, “a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.” Assim, a insurgência da parte deverá ser aviada em recurso próprio, pois clara a sua intenção de reforma integral do julgado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, pois não incidentes quaisquer das hipóteses do artigo 1022 do Código de Processo Civil.” O Agravante sustenta que “os Agravados foram condenados ao pagamento do valor constante da planilha de ID 62729459, tal planilha já continha a aplicação da multa de 2%, de forma que não há que se falar em excesso de execução”. Salienta que, “Ainda assim, a aplicação de tal penalidade decorre de lei, conforme se verifica ao art. 1.336, §1° do CC, e, também, decorre da convenção do condomínio, conforme cláusula quadragésima quinta”. Afirma que “Assim também ocorre quanto a aplicação do índice de correção, uma vez que consta na convenção que o índice a ser aplicado é o IGPM, e não INPC, mesmo que em sede de sentença tenha sido o índice da condenação”. Acrescenta que “a correção monetária e os juros serem alegados a qualquer momento, constituindo matéria de ordem pública, não estando atrelados a sentença”. Conclui que “o índice IGPM é o correto a ser aplicado, estando em consonância com o disposto em convenção e com o entendimento jurisprudencial, bem como é devida a aplicação da multa de 2%, uma vez que tal encargo decorre de lei e está exposto em convenção”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para afastar a existência de excesso de execução. Preparo recolhido (IDs 52257078 e 52257077) É o relatório. Decido. A par da configuração ou não da probabilidade do direito do Recorrente, não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito do Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator